Tribunal: TCU
Processo: 013.178/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi considerada parcialmente procedente representação sobre supostos indícios de irregularidade na contratação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o enfrentamento da pandemia do coronavírus nos municípios de Sinop/MT e Colíder/MT.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso contra o Acórdão 2192/2023-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.